Tribunal: TCU
Processo: 012.552/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6469/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , e 232 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 61 da Resolução 259/2014, em considerar prejudicada a presente solicitação, por perda de objeto, e em apensar estes autos ao TC- Processo 022.705/2020-1 (Monitoramento), sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução produzida pela unidade técnica e desta deliberação ao interessado, de acordo com o parecer da SecexSaúde: 1. Processo TC- Processo 012.552/2022-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessado: Dr. Thiago Augusto Bueno, Procurador da República no Estado do Amazonas. 1.2. Órgão/Entidade: Município de Maués/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.